Tribunal: STJ
Processo: 0001153-55.2021.8.25.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2584455 - SE
(2024/0067319-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: JORGE ALBERTO PEREIRA
ADVOGADOS
: WELLINGTON ROCHA LEITÃO FILHO - CE006622
MATEUS RAMOS TARGINO FACUNDO - CE036820
EMBARGADO
: CIPA NORDESTE INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES
LTDA
ADVOGADOS
: KLAUS EDUARDO RODRIGUES MARQUES - SP182340
CAIO RIBEIRO BUENO BRANDAO - SP305552
RODRIGO AUGUSTO OLIVEIRA ROCCI - SP287685
GABRIEL NAVARRO MARTINS FONSECA - SP502412
NICOLE HIRATA - SP455540
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo em recurso
especial, com majoração de honorários, em razão da aplicação da Súmula n. 7 do
STJ às teses de prescrição e de iliquidez do título, do afastamento da negativa de
prestação jurisdicional e da prejudicialidade do dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão e obscuridade
quanto à distinção entre reexame de prova e revaloração jurídica de fatos
incontroversos na análise da prescrição, sustentando que a demora de 17 anos para
a citação configura questão de direito; (ii) saber se há omissão quanto à
exequibilidade de escritura pública de abertura de crédito rotativo como matéria
exclusivamente de direito, afastando a Súmula n. 7 do STJ; (iii) saber se existe
obscuridade quanto ao motivo de se considerar prejudicado o dissídio
jurisprudencial sobre matéria de direito por aplicação da Súmula n. 7 do STJ; e (iv)
saber se há obscuridade quanto ao prequestionamento das matérias constitucionais
e infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
Documento eletrônico VDA56445986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:59
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 6632aa8e-3bd6-444a-94c9-0af0aaea6675

contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste omissão ou obscuridade na análise da prescrição, pois o acórdão
embargado aplicou as Súmulas n. 106 e n. 7 do STJ e assentou que a revisão da
conclusão demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em recurso
especial.
5. Não há omissão quanto à tese de iliquidez do título, porque a exequibilidade
reconhecida pela instância ordinária depende de reexame do conjunto probatório,
hipótese obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
6. Inexiste obscuridade sobre o dissídio, pois a incidência da Súmula n. 7 do STJ
na interposição pela alínea a impede o conhecimento pela alínea c sobre a mesma
questão, prejudicando a divergência.
7. Não se verifica obscuridade quanto ao prequestionamento, uma vez que houve
prestação jurisdicional suficiente e foram delineados os limites do
do
art. 1.025
CPC, com afastamento de violação ao
do CPC.
art. 1.022
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a tese de prescrição sob a ótica das Súmulas n.
106 e n. 7 do STJ, vedado o reexame de fatos e provas. 2. Inexiste omissão na
alegação de iliquidez do título quando a exequibilidade reconhecida demanda
reexame probatório obstado pela Súmula n. 7 do STJ. 3. Não há obscuridade sobre
a prejudicialidade do dissídio quando o recurso não supera o óbice da Súmula n. 7
do STJ nas teses veiculadas pela alínea a. 4. Inexiste obscuridade quanto ao
prequestionamento quando o acórdão embargado explicita a suficiência da
prestação jurisdicional e os limites do
do CPC.”
art. 1.025
CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 240, § 1o, 370, 485, IV,
Dispositivos relevantes citados:
486, II, 586, 783, 803, I, 915, § 3o, 924, V, 927, § 1o, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o;
CC, arts. 189, 202, I, e 206, § 5o, I;
, arts. 219,
, §§ 1o, 2o, 3o
Lei n. 5.869/1973
caput
e 4o, 267, IV, 618, I, e 738, I;
,
§ 2o, e
.
Lei n. 10.931/2004 art. 28,
i ii
STJ, Súmulas n. 7, 83, 106 e 211; STF, Súmula
Jurisprudência relevante citada:
n. 284; STJ, AgInt no
, relator Ministro Luis Felipe
REsp n. 1.794.293/CE
Salomão,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

21/2/2022;
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.125.121/SP
STJ, AgInt no
, relator Ministro Ricardo
28/11/2022;
AREsp n. 1.898.375/RS
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
30/6/2022;
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF
julgado em
STJ, AgInt no
, relator Ministro
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
1/9/2022;
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relator
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
STJ, EDcl no
8/3/2018;
AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
, relatora
AREsp n. 1.571.819/RJ
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA56445986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:59
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 6632aa8e-3bd6-444a-94c9-0af0aaea6675

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/04/2026 04/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:59
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 6632aa8e-3bd6-444a-94c9-0af0aaea6675

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2584455 - SE
(2024/0067319-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: JORGE ALBERTO PEREIRA
ADVOGADOS
: WELLINGTON ROCHA LEITÃO FILHO - CE006622
MATEUS RAMOS TARGINO FACUNDO - CE036820
EMBARGADO
: CIPA NORDESTE INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES
LTDA
ADVOGADOS
: KLAUS EDUARDO RODRIGUES MARQUES - SP182340
CAIO RIBEIRO BUENO BRANDAO - SP305552
RODRIGO AUGUSTO OLIVEIRA ROCCI - SP287685
GABRIEL NAVARRO MARTINS FONSECA - SP502412
NICOLE HIRATA - SP455540
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo em recurso
especial, com majoração de honorários, em razão da aplicação da Súmula n. 7 do
STJ às teses de prescrição e de iliquidez do título, do afastamento da negativa de
prestação jurisdicional e da prejudicialidade do dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão e obscuridade
quanto à distinção entre reexame de prova e revaloração jurídica de fatos
incontroversos na análise da prescrição, sustentando que a demora de 17 anos para
a citação configura questão de direito; (ii) saber se há omissão quanto à
exequibilidade de escritura pública de abertura de crédito rotativo como matéria
exclusivamente de direito, afastando a Súmula n. 7 do STJ; (iii) saber se existe
obscuridade quanto ao motivo de se considerar prejudicado o dissídio
jurisprudencial sobre matéria de direito por aplicação da Súmula n. 7 do STJ; e (iv)
saber se há obscuridade quanto ao prequestionamento das matérias constitucionais
e infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA55495342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:29
Código de Controle do Documento: 80803311-7b26-44db-97d0-ed1795979cdc

4. Inexiste omissão ou obscuridade na análise da prescrição, pois o acórdão
embargado aplicou as Súmulas n. 106 e n. 7 do STJ e assentou que a revisão da
conclusão demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em recurso
especial.
5. Não há omissão quanto à tese de iliquidez do título, porque a exequibilidade
reconhecida pela instância ordinária depende de reexame do conjunto probatório,
hipótese obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
6. Inexiste obscuridade sobre o dissídio, pois a incidência da Súmula n. 7 do STJ
na interposição pela alínea a impede o conhecimento pela alínea c sobre a mesma
questão, prejudicando a divergência.
7. Não se verifica obscuridade quanto ao prequestionamento, uma vez que houve
prestação jurisdicional suficiente e foram delineados os limites do
do
art. 1.025
CPC, com afastamento de violação ao
do CPC.
art. 1.022
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a tese de prescrição sob a ótica das Súmulas n.
106 e n. 7 do STJ, vedado o reexame de fatos e provas. 2. Inexiste omissão na
alegação de iliquidez do título quando a exequibilidade reconhecida demanda
reexame probatório obstado pela Súmula n. 7 do STJ. 3. Não há obscuridade sobre
a prejudicialidade do dissídio quando o recurso não supera o óbice da Súmula n. 7
do STJ nas teses veiculadas pela alínea a. 4. Inexiste obscuridade quanto ao
prequestionamento quando o acórdão embargado explicita a suficiência da
prestação jurisdicional e os limites do
do CPC.”
art. 1.025
CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 240, § 1o, 370, 485, IV,
Dispositivos relevantes citados:
486, II, 586, 783, 803, I, 915, § 3o, 924, V, 927, § 1o, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o;
CC, arts. 189, 202, I, e 206, § 5o, I;
arts. 219,
, §§ 1o, 2o, 3o
Lei n. 5.869/1973,
caput
e 4o, 267, IV, 618, I, e 738, I;
§ 2o, e
.
Lei n. 10.931/2004, art. 28,
i ii
STJ, Súmulas n. 7, 83, 106 e 211; STF, Súmula
Jurisprudência relevante citada:
n. 284; STJ, AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
REsp n. 1.794.293/CE,
Salomão,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

21/2/2022;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.125.121/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo
28/11/2022;
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
30/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
1/9/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
STJ, EDcl no
8/3/2018;
AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 25/8/2020.
RELATÓRIO
JORGE ALBERTO PEREIRA opõe embargos de declaração ao acórdão
de fls. 726-736, que examinou agravo em recurso especial interposto em ação de
Documento eletrônico VDA55495342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:29
Código de Controle do Documento: 80803311-7b26-44db-97d0-ed1795979cdc

execução de título extrajudicial, afastou negativa de prestação jurisdicional,
aplicou os óbices da Súmula n. 7 do STJ quanto às teses de prescrição e de
iliquidez do título e reputou prejudicado o dissídio jurisprudencial, concluindo
pelo desprovimento do agravo, com majoração dos honorários. O acórdão foi
assim ementado (fls. 726-727):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE E INTERRUPÇÃO PELA CITAÇÃO. LIQUIDEZ,
CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial por suposta ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
necessidade de reexame fático-probatório sobre prescrição intercorrente, incidência
da Súmula n. 7 do STJ e dissídio jurisprudencial prejudicado. 2. A controvérsia
versa sobre ação de execução de título extrajudicial, na qual a instância ordinária
reconheceu a inexistência de prescrição e a exequibilidade do título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se
houve negativa de prestação jurisdicional por violação aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II e parágrafo único, do CPC; (ii) saber se ocorreu prescrição intercorrente e
se a citação interrompeu a prescrição, com violação aos arts. 240, § 1o; 924, V; 915,
§ 3o; 487, II, do CPC; 219, caput, §§ 1o-4o; 738, I, da
189; 202, I;
Lei n. 5.869/1973;
206, § 5o, I, do CC; (iii)
saber se há nulidade da execução por iliquidez do título, com violação aos arts. 783;
485, IV; 586; 803, I; 927, § 1o, do CPC; 267, IV; 618, I, da
e (iv)
Lei n. 5.869/1973;
saber se a divergência jurisprudencial autoriza o conhecimento pela alínea c.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois a
Corte estadual enfrentou fundamentadamente a prescrição e a exequibilidade do
título, inexistindo vício do
do CPC. 5. Para acolher a pretensão recursal,
art. 1.022
na hipótese sob exame, seria imprescindível a revisão de fatos e provas, o que é
vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da
6. A tese de
Súmula 7/STJ.
iliquidez do título demanda reexame do conjunto probatório sobre a escritura
pública de hipoteca, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 7. O dissídio
jurisprudencial fica prejudicado, pois a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o
conhecimento pela alínea c sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo em recurso especial desprovido. Tese de
julgamento : Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar pretensões que demandem
reexame de fatos e provas. Prejudica-se o dissídio jurisprudencial quando o recurso
não supera o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 240 § 1o, 370, 487 II, 783, 485 IV,
Documento eletrônico VDA55495342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:29
Código de Controle do Documento: 80803311-7b26-44db-97d0-ed1795979cdc

586, 803 I, 915 § 3o, 924 V, 927 § 1o, 85 § 11, § 2o; CC, arts. 189, 202 I, 206 § 5o I;
arts. 219 caput , §§ 1o-4o, 267 IV, 618 I, 738 I;
Lei n. 5.869/1973,
§ 2o, I, iI .
Lei n. 10.931/2004, art. 28
Jurisprudência relevante citada:
n. 106;
n. 7;
STJ/Súmula
STJ/Súmula
STJ/Súmula
n. 83;
n. 211;
n. 284; STJ, AgInt no
STJ/Súmula
STF/Súmula
REsp n. 1.794.293/CE,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
21/2/2022;
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.125.121/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
28/11/2022;
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
30/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
1/9/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.724.656/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Sérgio
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/3/2018.
Em suas razões, a embargante aponta que há omissão e obscuridade
quanto aos seguintes pontos: a) distinção entre reexame de prova e revaloração
jurídica de fatos incontroversos na análise da prescrição, defendendo que a demora
de 17 anos para a citação configura questão de direito; b) exequibilidade de
escritura pública de abertura de crédito rotativo como matéria exclusivamente de
direito, afastando a Súmula n. 7 do STJ; e c) prejuízo ao dissídio jurisprudencial
sobre matéria de direito (qualificação jurídica do título), por aplicação indevida da
Súmula n. 7 do STJ.
Afirma que há obscuridade quanto ao motivo de se considerar
prejudicado o dissídio quando a controvérsia seria de direito.
Requer o conhecimento e o provimento dos embargos, inclusive com
efeitos infringentes, para sanar as omissões e obscuridades e para fins de
prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos [fl. 754].
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55495342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:29
Código de Controle do Documento: 80803311-7b26-44db-97d0-ed1795979cdc

Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
distinção entre reexame de prova e revaloração jurídica na análise da prescrição
não teria sido enfrentada. Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 732-733):
A revisão do entendimento, para fins de afastar a aplicação do entendimento
compilado no enunciado sumular
no sentido de que a prescrição não deve
106/STJ,
ser acolhida se a demora na citação do réu ocorrer por motivos internos do sistema
judiciário, implicaria em reexame do contexto fático-probatório dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, ante o que dispõe a Súmula 7/.STJ.
Confira-se: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL [...] Caso em que o
Tribunal de origem concluiu a partir do exame dos fatos e provas [...] Desse modo,
para acolher a pretensão recursal [...] seria imprescindível a revisão de fatos e
provas, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
[...]

Como visto, no acórdão embargado consta que o tema da prescrição foi
apreciado com base no entendimento de que sua revisão demandaria revolvimento
fático-probatório, com aplicação expressa das Súmulas n. 106 e n. 7 do STJ,
afastando a tese recursal por inadequação via especial.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto à tese de nulidade da
execução por iliquidez do título, tratada como matéria de direito, não há como
acolher os embargos.
Documento eletrônico VDA55495342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:29
Código de Controle do Documento: 80803311-7b26-44db-97d0-ed1795979cdc

Conforme consta do acórdão, a Corte de origem reconheceu a
exequibilidade à vista da escritura pública, e o voto concluiu que o enfrentamento
dessa premissa demandaria reexame probatório, o que é inviável. Observe-se (fls.
734-735):
Assim, o enfrentamento dos fundamentos que ensejaram o reconhecimento da
liquidez, certeza e exigibilidade do título que embasa a execução exige o reexame
probatório dos autos, procedimento inviável por esta via especial, ante o óbice da
Súmula 7 do STJ: [...] “Para fins do
-C do
: A Cédula de Crédito
art. 543
CPC/73
Bancário é título executivo extrajudicial [...] o título de crédito deve vir
acompanhado de claro demonstrativo [...] (
[...]). Incidência da
REsp 1.291.575/PR
[...] 3. A análise dos fundamentos que ensejaram o
Súmula 83/STJ.
reconhecimento da liquidez, certeza e exigibilidade do título [...] exige o reexame
probatório [...].

Desse modo, a alegação de omissão e de matéria exclusivamente de
direito foi devidamente enfrentada no acórdão, que expressamente aplicou a
Súmula n. 7 do STJ para obstar o exame, não se verificando omissão ou
obscuridade.
No que se refere à alegada obscuridade quanto ao prejuízo do dissídio
jurisprudencial por incidência da Súmula n. 7 do STJ, o acórdão embargado
enfrentou o ponto e explicitou a razão do não conhecimento. Conforme consta do
acórdão (fls. 735-736):
Prejudicada a análise do dissídio, pois a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à
interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. Nesse
sentido: AgInt no
[...] AgInt no
[...].
AREsp n. 1.898.375/RS
REsp n. 1.503.880/PE
A conclusão é clara: não superado o óbice da Súmula n. 7 do STJ nas
teses veiculadas pela alínea a, fica prejudicado o conhecimento pela alínea c sobre
os mesmos temas, inexistindo obscuridade.
Documento eletrônico VDA55495342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:29
Código de Controle do Documento: 80803311-7b26-44db-97d0-ed1795979cdc

Nas alegações, a parte aponta obscuridade, pois a questão referente ao
prequestionamento das matérias constitucionais teria sido inviabilizada sem
esclarecimento. Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 730-734):
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial, violação
[...] por alegada falta de fundamentação específica [...] e omissão [...] Afasta-se a
alegada ofensa ao
II, do CPC [...] Esclareça-se que o órgão colegiado
art. 1.022,
não está obrigado a repelir todas as alegações [...] Assim, não há falar, na hipótese,
em violação ao
do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada
art. 1.022
CPC/2015,
[...] A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em recurso
CPC/15
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
art. 1.022
[...]
CPC/15
Assim, no acórdão embargado consta fundamentação suficiente sobre a
prestação jurisdicional e os limites do prequestionamento ficto, inexistindo
obscuridade.
Desse modo, não há os alegados vícios no julgamento. O recurso
aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa (EDcl no AgRg no RE nos
EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
DJe de
25/8/2020,
.
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a mesma
matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição da
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil).
Documento eletrônico VDA55495342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:29
Código de Controle do Documento: 80803311-7b26-44db-97d0-ed1795979cdc

É o voto.
Documento eletrônico VDA55495342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:29
Código de Controle do Documento: 80803311-7b26-44db-97d0-ed1795979cdc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.584.455 / SE
Número Registro: 2024/0067319-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011535520218250036
11535520218250036
202171000964
202171000964202200823432
202171000964202200823432202300830672 202200823432 202300830672
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JORGE ALBERTO PEREIRA
ADVOGADOS : WELLINGTON ROCHA LEITÃO FILHO - CE006622
MATEUS RAMOS TARGINO FACUNDO - CE036820
AGRAVADO
: CIPA NORDESTE INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES
LTDA
ADVOGADOS : KLAUS EDUARDO RODRIGUES MARQUES - SP182340
CAIO RIBEIRO BUENO BRANDAO - SP305552
RODRIGO AUGUSTO OLIVEIRA ROCCI - SP287685
GABRIEL NAVARRO MARTINS FONSECA - SP502412
NICOLE HIRATA - SP455540
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JORGE ALBERTO PEREIRA
ADVOGADOS
: WELLINGTON ROCHA LEITÃO FILHO - CE006622
MATEUS RAMOS TARGINO FACUNDO - CE036820
Documento eletrônico VDA56426671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:58:23
Código de Controle do Documento: 7c50c3ab-3b4a-492e-ab66-f062e29b9063

EMBARGADO : CIPA NORDESTE INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES
LTDA
ADVOGADOS
: KLAUS EDUARDO RODRIGUES MARQUES - SP182340
CAIO RIBEIRO BUENO BRANDAO - SP305552
RODRIGO AUGUSTO OLIVEIRA ROCCI - SP287685
GABRIEL NAVARRO MARTINS FONSECA - SP502412
NICOLE HIRATA - SP455540
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:58:23
Código de Controle do Documento: 7c50c3ab-3b4a-492e-ab66-f062e29b9063